Tribunal: TJDFT
Processo: 0736162-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736162-44.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0751781-45.2023.8.07.0001 - id 207816202), que, em demanda revisional, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, por ser desnecessária, tendo em vista que constam dos contratos as taxas e condições empregadas, além de demais informações que permitem o julgamento antecipado da lide, e determinou o retorno dos autos conclusos para sentença. Inicialmente defende a adequação do recurso com fundamento no CPC 1.015, II, porque se trata de decisão de mérito incidental no processo. Alega, em suma, afronta à ampla defesa e ao contraditório, pois a prova pericial requerida é essencial para demonstrar a abusividade das taxas de juros praticadas nos contratos de empréstimos consignados e nas operações CDC, a fim de que possam ser revistas as respectivas cláusulas, discorrendo acerca dos diversos aspectos por que o trabalho pericial se desenvolverá. Requer a tutela de urgência para que seja deferida a produção da prova pericial. 2. Ao contrário do alegado, a decisão agravada não versa acerca do mérito do processo – revisional do valor das parcelas de empréstimo consignado em folha –, mas do indeferimento de prova pericial, na fase cognitiva, o que não comporta agravo de instrumento, porquanto a decisão é alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, precedentes de minha relatoria: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RESP.1.696.396. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CPC 1.015. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. (Acórdão 1.417.457, julgado em 2022) EMENTA Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Indeferimento de prova pericial em processo de conhecimento. 1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O indeferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento. (Acórdão 1.297.236, julgado em 2020) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator